Tribunal: TJMT
Processo: 0002507-27.2014.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002507-27.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), EDER MARTINS PINTO - CPF: 030.037.261-29 (APELADO), RAFAEL PEREIRA FONTES - CPF: 012.889.366-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO EVIDENCIADO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica e a origem da dívida, não merece prosperar a pretensão autoral, mormente quanto a parte não comprova o pagamento do título, embasador do débito negativado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Xavantina, que julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Eder Martins Pinto
, para declarar a inexistência da dívida decorrente da Cédula de Crédito Bancário/Cheque Especial n.º 11611-4, devendo a parte requerida providenciar o cancelamento da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de cominação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais); e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária e juros desde a data do arbitramento. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a cooperativa requerida sustenta a legalidade da dívida negativada, uma vez que é derivada da Cédula de Crédito Bancário/Cheque Especial n.º 11611-4, conforme demonstrado pelo do extrato do Serasa, no valor de R$ 8.732,01 (oito mil setecentos e trinta e dois reais e um centavo).

Assevera a inexistência dos danos morais, pugnando pela exoneração do pagamento da verba indenizatória ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Por fim, requer que os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento da verba.

As contrarrazões vieram ao id. 121159487.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

No caso em apreço, o autor ingressou com esta ação, porque teve seu nome inserido nos cadastros de negativação ao crédito pelo banco requerido, em razão de uma dívida, no valor de R$ 8.732,01 (oito mil setecentos e trinta e dois reais e um centavo), que alegou não possuir.

Ao analisar o pleito formulado, o magistrado singular julgou parcialmente procedente, por reconhecer a inexistência da dívida negativada, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou a inscrição de seu nome nos cadastros de negativação ao crédito, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria à parte requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta dívida, o que, de fato, ocorreu, com a juntada da Cédula de Crédito Bancário nº 11611-4 – Cheque Especial, devidamente assinada pelo autor (id. 121159476 - Pág. 142, fls. 147), cuja existência não foi contestada pelo autor.

No mesmo ato, a instituição financeira juntou a ficha gráfica, demonstrando a evolução da dívida negativada.

Nesse contexto, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade na negativação do nome do autor, já que não logrou êxito em comprovar qualquer ilegalidade na contratação, tampouco a quitação do título, embasador do débito negativado, circunstância que torna inviável o reconhecimento da inexistência da dívida questionada.

Impende registrar que o fato de a referida cédula abarcar previsão de encargos moratórios e a autorização expressa de resgate, por parte da instituição financeira, de qualquer tipo de aplicação financeira ou outro crédito que o autor tivesse junto à própria Cooperativa, a fim de promover a compensação de eventual dívida, não importa, por si só, na inexistência da dívida, como, aliás, curiosamente, cogitou-se na sentença impugnada, porquanto para se alcançar tal conclusão, necessário se faria a elaboração de cálculos, a fim de se apurar o saldo devedor ou credor decorrente do encontro de contas, providência não adotada neste processo.

Do mesmo modo, a exclusão do autor do quadro de associados da cooperativa demandada, com o consequente encerramento da conta bancária dele, não pressupõe, de forma alguma, a inexistência de qualquer débito, tampouco sua quitação da dívida, representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 11611-4 – Cheque Especial, que deu origem à negativação impugnada.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos formulados. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022